Tribunal: TJSP
Processo: 1011493-78.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA PARTE TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE CONTRA TRASEIRA NÃO ELIDIDA – ENGAVETAMENTO – RECONHECIMENTO DE CULPA DA RÉ – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011493-78.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMIR
PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1011493-78.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1011493-78.2019.8.26.0005 -Voto no 36639
2
Apelante: Ademir Pereira Lima (Justiça Gratuita)
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível de São Miguel Paulista
Juiz Prolator: Paulo de Tarso da Silva Pinto
AÇÃO DE REGRESSO
CONTRATO DE SEGURO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ABALROAMENTO NA
PARTE TRASEIRA
PRESUNÇÃO DE CULPA DO
MOTORISTA QUE COLIDE CONTRA TRASEIRA NÃO
ELIDIDA

ENGAVETAMENTO

RECONHECIMENTO
DE
CULPA
DA
RÉ

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 36639
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação de regresso proposta por
companhia seguradora em razão dos danos materiais pagos a seu
segurado em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo de
propriedade do réu, condenando-o ao pagamento do valor de R$
45.948,00, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês ambos desde o evento, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
A apelante pretende a improcedência alegando não
ter agido com culpa ou que, no máximo, seja aplicada a teoria da culpa
concorrente à hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1011493-78.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1011493-78.2019.8.26.0005 -Voto no 36639
3
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Deflui dos autos que no dia 22 de abril de 2017 o
veículo de propriedade do segurado da autora transitava pela Av.
Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê), altura do número 2600,
quando foi obrigado a reduzir a velocidade em razão do fluxo de
veículos à sua frente, sendo atingido na traseira pelo veículo que seguia
atrás, conduzido pelo réu, lançando-o contra o veículo Corolla que
seguia à frente.
Nestas circunstâncias, dúvida inexiste de ter o réu
obrado com culpa, na medida em que se descurou dos deveres de
atenção e guarda de distância necessária de segurança em relação ao
veículo que ia à sua frente, como expressamente dispõem os arts. 28 e 29
da Lei no 9.503 de 23.9.1997 (Código de Trânsito Brasileiro): “O
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-
o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1011493-78.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1011493-78.2019.8.26.0005 -Voto no 36639
4
II
O condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas”.
Anote-se que a manutenção de distância de
segurança tem exatamente o objetivo de evitar o choque contra o veículo
que segue à frente e diminui abruptamente a velocidade.
Verte claro, pois, que o condutor que colide contra
parte traseira de um outro veículo que para à sua frente, é porque deixou
de empregar as cautelas necessárias e devidas para trafegar com
segurança. Cuida-se de conclusão que pode ser elidida somente em
hipóteses bastante excepcionais, inexistentes na espécie.
É verdade que a ré pretende o reconhecimento da
culpa concorrente, aduzindo que primeiro o veículo segurado havia
colidido com o Corolla e depois teria sido atingido pelo seu na parte
traseira, fato que retiraria sua responsabilidade com relação aos danos
causados na parte frontal do veículo segurado. Entretanto, embora tenha
sugerido tal hipótese, o réu descurou de apresentar o menor elemento de
comprobatório de sua tese subsidiária.
Por fim, os reparos do veículo segurado custaram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1011493-78.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1011493-78.2019.8.26.0005 -Voto no 36639
5
autora o montante de R$ 45.948,00, estando suficientemente
demonstrado pelos documentos copiados às fls. 37/39, 40, 43 e 47, cujo
montante, aliás, não foi impugnado pelo apelante.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários de sucumbência de 10% para 12% do valor da condenação,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator